Tribunal: TJDFT
Processo: 0743706-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada por L.P.V.D.O.C.S. A autora, criança com 4(quatro) anos de idade, alegou ser portadora de microcefalia e com atraso da fala global e do desenvolvimento psicomotor. Por prescrição do médico assistente, faz acompanhamento com fonoaudiólogo e terapia ocupacional duas vezes por semana e desde o ano de 2021. Tendo em vista que o plano de saúde não tem profissionais credenciados nas especialidades solicitadas, o atendimento tem sido feito por meio de reembolso e mediante procedimento prévio de autorização junto à UNIMED. Contudo, no mês de agosto, a UNIMED autorizou apenas a metade das sessões prescritas pelo médico assistente e, no mês seguinte, recusou cobertura, sob o pálio de que a prescrição não estaria de acordo com as diretrizes de utilização definidas pela ANS. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a tutela de urgência, porque a probabilidade do direito estaria evidenciada pelos relatórios médicos e a própria operadora vinha autorizando os procedimentos desde os ano de 2021. Nas razões recursais, a agravante fez extensa descrição da evolução das normas regulamentares e que desde 2021 até o corrente ano ampliou a cobertura das terapias ora solicitadas e, inclusive, vetou a possibilidade de limitação de sessões por parte dos planos de saúde. Sustentou que é devida apenas a cobertura em consultórios dos profissionais, e que eventuais acompanhamentos em ambiente escolar são excluídos da obrigação dos planos de saúde. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória deferida à autora. Preparo regular sob ID 65103297. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No caso dos autos, a probabilidade do direito se extrai dos relatórios médicos apresentados ressaltam e justificam a necessidade do tratamento especializado para ganhos longitudinais pela autora, em razão do seu atraso no desenvolvimento psicomotor (ID. 211675204) Veja-se, inclusive, que as sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional vinham sendo autorizadas e reembolsadas pela ré desde os anos de 2021 e 2023, respectivamente (ID. 211671933). A negativa da ré, ao menos em análise sumária, não deve prevalecer, ante a verossimilhança dos fatos alegados na exordial. Sobre o assunto, coleciono precedentes do e.TJDFT: (...) Assim, está comprovada a probabilidade do direito vindicado. Ademais, está configurada a urgência necessária à concessão da medida, ante a possibilidade de prejuízos ao desenvolvimento neurológico da beneficiária, conforme relatório médico apresentado, razão pela qual há risco irreparável. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida arque integralmente com os custos dos tratamentos especializados indicados nos relatórios médicos de ID. 211675204, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após intimada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se reverterá em proveito do autor, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos.” Conforme relatado, o juízo deferiu a tutela provisória sob o pálio de que a plausibilidade do direito estaria estampada nos relatórios médicos juntados aos autos e que a própria operadora vinha fornecendo o tratamento desde 2021. Nas razões recursais, o agravante deduziu fundamentação totalmente alheia aos fatos debatidos no processo e que não impugnam os fundamentos da decisão, todos suficientes para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator